Tribunal: TJDFT
Processo: 0001155-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1o e §4o, INCISO I, DO CP, c/c ART. 14, INCISO II, DO CP). CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ-PÚBLICA. LEGITIMIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há qualquer impedimento quanto à correção de erro material na capitulação legal da r. sentença, para que seja realizado o devido alinhamento entre os acontecimentos narrados, notadamente, por não acarretar qualquer prejuízo à d. defesa do apelante, porquanto se defendeu, e se defende, dos fatos a ele imputados.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando seu depoimento for seguro, coerente e corroborado por outros meios de prova, como no caso concreto.

3. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos, o que o caso. Ademais, nada indica que os policiais quisessem imputar falsamente o crime ao apelante, o que tornam legítimas as suas declarações.

4. O instituto da desistência voluntária, disposto no art. 15 do CP, caracteriza-se quando o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Ou seja, ainda que os atos executórios não tenham se esgotado, o agente, voluntariamente, abandona o seu dolo inicial.

5. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, sendo que somente serão admitidos outros meios de provas nos casos em que o laudo pericial não puder ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso (arts. 158 e 167, ambos do CPP).

6. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores. Precedentes do c. STJ.

7. Recurso improvido.